Tribunal: TJDFT
Processo: 0005372-21.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Receptação qualificada. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas: palavra da vítima. Causas de aumento. Continuidade delitiva: crimes de espécies distintas. Regime prisional.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento de um dos réus feito na delegacia, interceptações telefônicas e declarações de testemunhas.
2 - Se o crime de roubo é cometido com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e o veículo subtraído foi transportado para outro estado da Federação, tem-se por qualificado o roubo (art. 157, § 2o, I, II e IV do CP; anterior a L. 13.654/18).
3 – Na receptação, há dolo na conduta daqueles, na condição de comerciantes, adquirem e vendem veículos sem qualquer documento de propriedade, nem mesmo nota fiscal e sem Documento Único de Transferência - DUT.
4 – É autor de crime do art. 311 do CP aquele que subtrai e vende veículo com placa adulterada e não prova que desconhecia a adulteração de sinal identificador do veículo.
5 - Presente mais de uma causa de aumento de pena, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra, na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base.
7 – Nos crimes de roubo circunstanciado, receptação e adulteração de sinal adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porque de espécies distintas, não há continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP).
8 - Adequado o regime prisional fechado se a pena de reclusão fixada é superior a oito anos (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
9 – Apelação do segundo apelante não provida. Providas, em parte, as do primeiro e terceiro apelantes.